Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706917-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: T.B BRASIL AVIACAO E HOTELARIA - ME, ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução proposta em face de T.B. Aviação e Hotelaria-ME e Alberto Luís da Silva Mohamad. O juízo a quo indeferiu o pedido de realização de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e de requisição de relatório da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, sob o argumento de que as diligências requeridas seriam inúteis à localização de bens. Em suas razões (ID 33267759), o agravante sustenta que: 1) as pesquisas requeridas são necessárias para localizar bens dos devedores; 2) a constatação da ausência de bens deflagra o prazo da prescrição intercorrente; 3) necessita da intervenção judicial para acessar as informações constantes do CCS-BACEN e da DOI; 4) o indeferimento das pesquisas ofende o princípio da cooperação; 5) há risco grave de não receber seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o arquivamento provisório e a fluência do prazo prescricional. No mérito, a reforma da decisão e o deferimento das pesquisas requeridas. Preparo recolhido (ID 33267761). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, porquanto indeferiu as buscas requeridas. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o pedido do exequente, ora agravante, foi indeferido e a execução permaneceria suspensa, nos termos do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em que pese a fluência do prazo da prescrição intercorrente, não há, em princípio, risco iminente de extinção do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator